Tribunal: CARF
Processo: 16306.000120/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000120/2008-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.979 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
WUNDERMAN THOMPSON COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

Relatório
Trata-se de PER/DCOMPs (v. e-fls. 03/96), apresentadas pela Contribuinte com o
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) neles apontado(s), com crédito original na
data de transmissão no montante de R$1.652.746,82, proveniente de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002.
A Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela sua existência apenas parcial, conforme o
disposto no despacho decisório de e-fls. 155/162. Abaixo reproduzo os fundamentos exposados
no despacho decisório para deferir apenas em parte o pedido de restituição/compensação:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000120/2008-78
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

Diante da denegação parcial de seu pedido, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (v. e-fls. 1.015/1.034), alegando, em síntese (conforme o
Relatório da decisão recorrida, v. e-fls. 825/826):
A homologação integral foi rejeitada substancialmente porque as informações
constantes da DIRF dos anunciantes e da DIPJ da Requerente destoavam. Ocorre que, o fato dos
valores informados na DIRF dos anunciantes não coincidirem com aqueles constantes das
Declarações elaboradas pela Requerente (DIRF/DCFT/DIPJ) não pode, isoladamente, servir de
fundamento para negar eventual direito ao crédito e, consequentemente, às compensações
pretendidas.
Os débitos compensados pela ora Requerente, por meio das Dcomps que não
foram homologadas pela d. fiscalização, decorrem da apuração das estimativas de IRPJ nos
períodos de abril a setembro de 2003, e de CSLL de maio de 2003.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

O prazo concedido fiscalização para a cobrança desse tributo encerrou-se em
setembro de 2008, ou seja, após 5 (anos) contados da data da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
Conforme remansosa jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, somente
com a publicação da MP 135, de 31 de outubro de 2003, é que as declarações de compensações
passaram a ter efeito constitutivo.
A despeito das investidas da fiscalização na tentativa de cobrar débito tomando
como base o prazo estipulado pelo art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430/96 para homologação de
compensações, não há dúvidas de que esse lapso temporal do qual dispõe a fiscalização não se
trata de prazo decadencial para exigência de tributos, nos moldes do art. 150, § 4°, do CNT.
A Receita Federal alega que o imposto de renda retido no período não foi
suficiente para a compensação das estimativas mensais e que, portanto, o montante de IRRF
considerado no ajuste deveria ser menor do que aquele informado na DIPJ e, conseqüentemente,
o saldo negativo apurado também seria menor.
Tal divergência decorre, exclusivamente, da diferença entre os valores informados
pela Requerente em DIPJ com aqueles declarados pelos seus clientes em DIRF. Nota-se, da r.
decisão proferida, que a Receita Federal, em consulta ao sistema SIEF/DIRF, confirmou apenas
parte das retenções efetuadas pela Requerente, especificamente com relação ao código de receita
8045.
Portanto, adotando a linha jurisprudencial do Conselho de Contribuintes e
aplicando na prática o princípio da busca pela verdade material, conforme anteriormente
exposto, forçoso concluir que a Requerente tem direito ao crédito objeto das DComps em
questão, tal como demonstram os comprovantes de retenção e recolhimento do imposto juntados
aos autos.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento de São Paulo - DRJ/SPO, que proferiu o acórdão no 16-61.391 – 8a Turma
(v. e-fls. 1.015/1.034), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser parcialmente reconhecido o direito creditório quando o contribuinte
comprova com documentos hábeis e idôneos a existência parcial do saldo negativo declarado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão recorrida fundamentou-se nos seguintes pontos:
(...)
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

A argumentação da contribuinte no sentido de que os débitos não foram
constituídos não merece acolhida.
Como já salientado, os débitos em questão foram declarados na Declaração de
Contribuições e Tributos Federais - DCTF, o que, de acordo com a legislação de regência (art. 5o
do Decreto-lei no 2.124/84), constitui-se em confissão de dívida.
A esse respeito, examinemos os termos do Decreto-lei no 2.124, de 13/06/84, em
seu art. 5o:
(...)
A jurisprudência acima transcrita nos dá conta da posição de ambas as turmas de
Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, bem como do tradicional posicionamento do
Pretório Excelso, no tocante à desnecessidade de qualquer procedimento administrativo para
exigir débito declarado e não pago pelo contribuinte, decorrente de lançamento por
homologação.
Portanto, independentemente do caráter de confissão de dívida da declaração de
compensação, a declaração efetuada pela impetrante em DCTF é instrumento bastante e
suficiente a autorizar a conduta da autoridade impetrada em exigir-lhe os valores nela
declarados.
Em outras palavras, a contribuinte declarou o débito objeto da cobrança em
DCTF, restando devidamente constituído o crédito tributário. Como o crédito está constituído
não há que se falar em decadência, que consiste na perda do direito de constituir o crédito
tributário.
Como os débitos estão devidamente constituídos e o despacho decisório foi
proferido dentro do prazo estipulado pelo § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, qual seja, 5 anos
contados da data da entrega da declaração de compensação, é perfeitamente lícita a cobrança dos
valores que não puderam ser compensados.
Quanto à necessidade de lançamento prevista no art. 90 da Medida Provisória no
2.158- 35/2001, deve ser observado que tal exigência deixou de existir com a edição da MP no
135/2003.
No presente caso, o sujeito passivo foi intimado para pagar ou apresentar
manifestação de inconformidade, tendo-lhe sido garantido o direito de apresentar os documentos
necessários para demonstrar a existência de seu direito creditório.
Quanto ao mérito, aduz a manifestante que a divergência decorre da diferença
entre os valores informados em DIPJ com aqueles declarados pelos seus clientes em DIRF.
No sistema SIEF/DIRF foram confirmados os seguintes valores de IRRF sobre
rendimentos de prestação de serviços (tabela de fls. 158):
(...)
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

A autoridade administrativa reconheceu integralmente o valor retido no código
8045.
Ocorre porém, que a contribuinte efetuou recolhimentos no código 8045 em
montante superior aos valores declarados pelas fontes pagadoras em DIRF, conforme demonstra
a tabela abaixo (fls. 949/1001):

(...)

De fato, no caso das agências de propaganda, são as próprias beneficiárias que
têm a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF. A agência de propaganda deve efetuar o
recolhimento do englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração,
devendo informar, ainda, o valor do imposto na DCTF. Deve ainda, fornecer ao anunciante,
documento comprobatório com indicação do valor do rendimento e do imposto de renda
recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
As informações prestadas pela agência de propaganda deverão ser discriminadas
na Declaração de Imposto de Renda na Fonte (Dirf) anual do anunciante.
Apesar da existência do dever legal da fonte pagadora informar em DIRF os
valores recolhidos pelas agências de publicidade, muitas delas não observam corretamente a
legislação.
No presente caso, foram anexados aos autos comprovante emitidos pela agência,
indicando inúmeras fontes pagadoras que não discriminaram na DIRF as informações prestadas,
conforme tabela abaixo:

(...)

Nos termos do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996, para efeito de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

do imposto devido o valor do imposto de renda pagou ou retido na fonte, incidente sobre as
receitas computadas na determinação do lucro real.
Na Ficha 06A – linha 08, da DIPJ/2003 foi declarado o montante de
R$65.931.789,58 de receita de prestação de serviços.
O rendimento bruto declarado pelas fontes pagadoras em DIRF no código 1708
corresponde a R$ 116.059,53. Deduzindo este valor da receita de prestação de serviços obtemos
o montante de R$ 65.815.730,05, que é o limite a ser considerado para a dedução do imposto
retido, nos termos da legislação, qual seja, o valor das receitas computadas na determinação do
lucro real.
A alíquota incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica
a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade corresponde a
1,5%. Aplicando-se tal percentual sobre o valor total dos recolhimentos, encontramos um total
de rendimento bruto no valor de R$79.244.706,00 (1.188.670,59/0,015).
Por conseguinte, apenas deve ser reconhecido no saldo negativo IRRF recolhido
no código 8045 no valor de R$ 987.235,95 (1,5% sobre o valor da receita de R$65.815.730,05
declarada na DIPJ).
Também apenas foi reconhecido o IRRF sobre aplicações financeiras até o limite
das receitas declaradas na Ficha 06A – linha 24, da DIPJ/2003, no valor de R$3.446.772,34.
Assim, o total de IRRF a ser computado no saldo negativo corresponde a
R$1.676.589,96 (987.235,95 + 689.354,01).
A autoridade administrativa demonstrou que parte do valor de imposto retido no
ano calendário foi deduzido das estimativas mensais. Logo, o valor de IRRF a ser considerado no
ajuste anual corresponde a R$ 894.304,39 (1.676.589,96 – 782.285,57).
Por fim, são mantidos os mesmos critérios de reconhecimento das estimativas,
sendo que a contribuinte não questionou os fundamentos do item 19 do despacho decisório (fls.
160). A contribuinte também não anexou aos autos comprovantes para demonstrar o valor de
IRRF por órgão público constante da linha 14, da Ficha 12A, da DIPJ/2003.
O quadro abaixo demonstra o direito creditório adicional reconhecido neste voto:

Diante do exposto, considero procedente em parte a manifestação de
inconformidade, devendo ser homologadas as compensações até o limite do direito creditório
adicional reconhecido.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 1.043/1.057, através do qual praticamente repete as alegações já expendidas
na manifestação de inconformidade, além do seguinte:
Decadência – Repete os mesmos argumentos já adotados quando da manifestação
de inconformidade, reforçando o seu entendimento de que o débito ainda pendente de
homologação da compensação (valor de R$97.736,97), relativo ao período de apuração 08/2003,
teria sido objeto de PERDCOMP transmitida anteriormente à vigência da MP no 135, de
31/10/2003. Assim, ainda estaria vigente o art. 90 da MP no 2.158-35/2001, que prescreveria a
necessidade de lançamento de ofício para os débitos declarados em PERDCOMP. Portanto,
não mereceria ser mantido o entendimento subsidiário do acórdão da DRJ de que o débito em
questão não estaria extinto, em razão dele ter sido posteriormente constituído por meio da
entrega da DCTF, conforme disposto no Decreto Lei 2124/84, pois mesmo nesse caso o Fisco
não mais poderia exigi-lo da Recorrente. Alega que, com a entrada em vigor do art. 90 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
teria passado a entender que haveria a necessidade de lavratura pela administração de
auto de infração para constituir seus débitos tributários (ainda que esses tivessem sido
apresentados por meio de DCTF). Tal necessidade de lavratura de auto de infração, inclusive
dos débitos informados em DCTF, também teria perdurado até a entrada em vigor da MP
135/2003, que teria passado a prever em seu art. 18 que o lançamento de que tratava o art. 90 da
MP 2.158-35/2001 limitar-se-ia “à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas
decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o
débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de
natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964”;
Da prescrição – Argumento novo constante do recurso, o de que mesmo que se
admitisse que o débito em questão teria sido regularmente constituído com a apresentação da
DCTF pela Recorrente, ainda assim, estar-se-ia diante de um débito nitidamente prescrito. De
acordo com as prescrições do art. 174 do CTN, restaria claro que o prazo prescricional para a
cobrança de tributos inicia-se com a constituição do crédito tributário e termina com o decurso
do prazo de 05 (cinco) anos. Alega que a transmissão da Dcomp anteriormente à suposta
constituição do débito (pela entrega da DCTF) não poderia interferir na contagem do referido
prazo. Tampouco poderia se argumentar que, enquanto não fosse analisada a referida
compensação pela Receita Federal, não poderia transcorrer o prazo prescricional, isto é, que tal
prazo estaria “suspenso” ou “interrompido” até que fosse proferida decisão acerca da
compensação promovida pelo contribuinte. Isso porque o prazo prescricional apenas pode ser
suspenso diante de uma das hipóteses do art. 151 do CTN que, como se sabe, suspendem a
exigibilidade do crédito tributário e impedem que o prazo prescricional se inicie. Em
segundo lugar, tendo o prazo de prescrição se iniciado, ele somente poderia ser
interrompido caso presente algum dos fatos descritos no art. 174. Assim, como a
compensação não se encontra discriminada em nenhum dos incisos dos referidos artigos do
CTN, não há como se afirmar que, no caso em análise, o prazo de prescrição teria sido
suspenso/interrompido, especialmente quando ela ocorreu anteriormente à constituição do
débito.
Já em relação ao IRRF não confirmado (código 8045), insiste na manutenção dos
valores informados na DIPJ e na PER/DCOMP. Alega que, por estar submetida ao regime de
apuração do lucro real, deve obrigatoriamente apropriar as receitas em conformidade com o
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

regime de competência. Ocorre que, especialmente em relação às faturas emitidas no mês de
dezembro e com vencimento em janeiro do ano seguinte, o que ocorre invariavelmente é o
reconhecimento da receita na contabilidade em um ano e o consequente pagamento do IRRF no
ano seguinte. Por este motivo, não necessariamente a receita e o IRRF a ela relacionada estarão
contabilizados dentro do mesmo ano-calendário. Isto não significa, entretanto, que a Recorrente
deixou de oferecer a respectiva receita à tributação.
Aduz ser ilegítima a limitação do IRRF 8045 à totalidade das receitas auferidas
pela Recorrente dentro do mesmo ano de 2002, haja vista que tal restrição não constaria do
despacho decisório, vindo a aparecer tão somente na decisão recorrida. Diante da Autoridade
Administrativa da Receita Federal, a única controvérsia existente seria a comprovação do efetivo
recolhimento do IRRF, que posteriormente veio a ser reconhecido na sua integralidade pela DRJ.
Tal inovação consistiria em ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, da
moralidade administrativa e da busca pela verdade material;
Aduz que o oferecimento à tributação de suas receitas poderia ser facilmente
constatado a partir da análise de planilha anexa, extraída da contabilidade da Recorrente, com a
composição dos valores de IRRF 8045 recolhidos por nota fiscal referente ao ano de
competência 2002. Referido documento também comprovaria que parte do IRRF 8045 recolhido
pela Recorrente e utilizada no saldo negativo de 2002 estaria relacionada a notas fiscais emitidas
em dezembro de 2001 e, por este motivo, declaradas na DIPJ daquele ano;
Assim, impossível sustentar no presente caso que a Recorrente não poderia
utilizar-se do referido IRRF 8045 na composição do seu saldo negativo de 2006, em razão das
respectivas receitas não terem sido oferecidas à tributação, quando de fato elas foram, ainda que
em anos anteriores;
Afinal, vieram os autos para este conselheiro relatar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002. (Ler o restante do voto, a
depender do tempo disponível)
O recurso voluntário, inicialmente, repete o teor da impugnação no que tange à
alegação de que o débito ainda pendente de homologação da compensação (valor de
R$97.736,97), relativo ao período de apuração 08/2003, teria sido objeto de PERDCOMP
transmitida anteriormente à vigência da MP no 135, de 31/10/2003. Assim, segundo a
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

Recorrente, neste período ainda estaria vigente o art. 90 da MP no 2.158-35/2001, que
prescreveria a necessidade de lançamento de ofício para os débitos declarados em
PERDCOMP. Portanto, não mereceria ser mantido o entendimento subsidiário da decisão
recorrida de que o referido débito não estaria extinto, em razão de ter sido posteriormente
constituído por meio da entrega da DCTF, conforme disposto no Decreto Lei 2.124/84, pois
mesmo nesse caso o Fisco não mais poderia exigí-lo da Recorrente. Alega que, com a entrada em
vigor do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, o próprio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais teria passado a entender que haveria a necessidade de lavratura pela
administração de auto de infração para constituir seus débitos tributários (ainda que esses
tivessem sido apresentados por meio de DCTF).
Tal necessidade de lavratura de auto de infração, inclusive dos débitos informados
em DCTF, também teria perdurado até a entrada em vigor da MP 135/2003, que teria passado a
prever em seu art. 18 que o lançamento de que tratava o art. 90 da MP 2.158-35/2001 limitar-se-
ia “à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação
indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em
que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964”
Sem razão a Recorrente neste ponto. A decisão recorrida foi perfeita em sua
fundamentação para rechaçar o entendimento da Contribuinte, senão vejamos (v. e-fls.
1.021/1.023):
Como já salientado, os débitos em questão foram declarados na Declaração de
Contribuições e Tributos Federais - DCTF, o que, de acordo com a legislação de regência
(art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84), constitui-se em confissão de dívida.
A esse respeito, examinemos os termos do Decreto-lei no 2.124, de 13/06/84, em seu art.
5o:
(...)
A jurisprudência acima transcrita nos dá conta da posição de ambas as turmas de Direito
Público do Superior Tribunal de Justiça, bem como do tradicional posicionamento do
Pretório Excelso, no tocante à desnecessidade de qualquer procedimento administrativo
para exigir débito declarado e não pago pelo contribuinte, decorrente de lançamento por
homologação.
Portanto, independentemente do caráter de confissão de dívida da declaração de
compensação, a declaração efetuada pela impetrante em DCTF é instrumento bastante e
suficiente a autorizar a conduta da autoridade impetrada em exigir-lhe os valores nela
declarados.
Em outras palavras, a contribuinte declarou o débito objeto da cobrança em DCTF,
restando devidamente constituído o crédito tributário. Como o crédito está constituído
não há que se falar em decadência, que consiste na perda do direito de constituir o crédito
tributário.
Como os débitos estão devidamente constituídos e o despacho decisório foi proferido
dentro do prazo estipulado pelo § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, qual seja, 5 anos
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

contados da data da entrega da declaração de compensação, é perfeitamente lícita a
cobrança dos valores que não puderam ser compensados.
Dizer que o próprio CARF teria passado a entender que haveria necessidade de
lavratura do auto de infração, mesmo na hipótese de apresentação da DCTF, também não tem
sustentação. Isso porque a Recorrente não anexou aos autos nenhum precedente nesse sentido.
Ao contrário, os precedentes citados em trecho anterior de seu recurso não se coadunam com tal
entendimento, senão vejamos (v. e-fls. 1.048):
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL Ano-calendário:
1994 DECADÊNCIA- Descabe argüir decadência quanto a débitos consignados em
documento que formaliza o cumprimento de obrigação acessória informando o
crédito (DCTF ou DIPJ). DECADÊNCIA - O direito da Fazenda Pública de constituir o
crédito tributário extingue-se no prazo de cinco anos, inclusive para as contribuições
sociais (CTN, art. 173, caput, e Súmula Vinculante STF n° 8). Nos tributos .sujeitos a
lançamento por homologação, o termo inicial do prazo de decadência é a data de
ocorrência do gato gerador. O que define se o lançamento é por declaração ou
homologação é a legislação específica do tributo, e não a circunstância de ter ou não
havido pagamento AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Não é nulo o auto de infração
formalizado em obediência à legislação vigente à época da atuação. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO. A legislação de regência vigente à época da
autuação (art. 90 da MP 2.158-35), que impunha o lançamento de oficio do crédito
tributário quando não homologada a compensação pretendida pelo sujeito passivo, sofreu
alterações a partir da MP 135. Em função dessas alterações, para as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida, deve ser formalizado lançamento
exclusivamente para aplicação da multa de oficio, restrita aos casos de o crédito ou o
débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito
ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. SUSPENSÃO
DA EXIBILIDADE DO CRÉDITO- Se a compensação, cuja não homologação deu azo à
exigência litigada, foi feita ao abrigo de provimento judicial que permitiu ao contribuinte
realizá- la, o débito somente poderá ser exigido, acrescido de multa de mora e dos juros
de mora, se a decisão na ação ordinária for revertida em favor da União, e após o trânsito
em julgado. JUROS À TAXA SELIC -A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia -SELIC para títulos federais (Súmula 1° CC n° 4). Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por Banco BMC S/A”.
(Acórdão 1101-00140) (GRIFEI E SUBLINHEI)
A jurisprudência acima é clara ao dispor que no caso de débitos consignados
(declarados) em DCTF descabe arguir decadência. Outrossim, o lançamento a que se refere, caso
de compensação não homologada, restringir-se-ia à aplicação de multa de ofício isolada, restrita
aos casos de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição
legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Abaixo colacionamos outro acórdão do CARF, no mesmo sentido, proferido por
esta mesma Turma, da Relatoria do Ilustre Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (Ac. 1401-
001.477, de 19 de janeiro de 2016), para corroborar nosso entendimento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

Ano-calendário:2002,2003
DIPJ. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado. É a DCTF
quem possui esta função. Sua natureza de confissão de dívida está alicerçada no §1o
do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124/84. (Grifei)
Por todo o exposto, adoto como minhas as razões expostas na decisão recorrida
para negar provimento ao recurso no ponto.
Também argumenta a Recorrente que tais débitos estariam prescritos. Além de
inovadora em relação aos argumentos trazidos quando da manifestação de inconformidade, o que
ensejaria, de pronto, a decretação de sua preclusão, é igualmente inconsistente. O prazo
prescricional previsto no art. 174 do CTN somente começa a fluir a partir de decisão
administrativa definitiva, nos termos do artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972, o que não é o caso,
pois a exigência tributária se encontra suspensa pela manifestação de inconformidade e pelo
recurso voluntário que ora se analisa.
O tema não merece maiores reflexões, haja vista a impropriedade com que foi
levantado pela Recorrente, razão pela qual nego-lhe provimento.
Já em relação ao IRRF não confirmado (código 8045), insiste na manutenção dos
valores informados na DIPJ e na PER/DCOMP. Alega que, por estar submetida ao regime de
apuração do lucro real, deve obrigatoriamente apropriar as receitas em conformidade com o
regime de competência. Ocorre que, especialmente em relação às faturas emitidas no mês de
dezembro e com vencimento em janeiro do ano seguinte, o que ocorreria, invariavelmente, seria
o reconhecimento da receita na contabilidade em um ano e o consequente pagamento do IRRF
no ano seguinte. Por este motivo, não necessariamente a receita e o IRRF a ela relacionada
estariam contabilizados dentro do mesmo ano-calendário. Isto não significa, entretanto, que a
Recorrente teria deixado de oferecer a respectiva receita à tributação.
Aduz, ainda, ser ilegítima a limitação do IRRF 8045 à totalidade das receitas
auferidas pela Recorrente dentro do mesmo ano de 2002, haja vista que tal restrição não
constaria do despacho decisório, vindo a aparecer tão somente na decisão recorrida. Diante da
Autoridade Administrativa da Receita Federal, a única controvérsia existente seria a
comprovação do efetivo recolhimento do IRRF, que posteriormente teria sido reconhecido na sua
integralidade pela DRJ. Tal inovação consistiria em ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, da moralidade administrativa e da busca pela verdade material.
Alega que o oferecimento à tributação de suas receitas poderia ser facilmente
constatado a partir da análise de planilha anexa, extraída da contabilidade da Recorrente, com a
composição dos valores de IRRF 8045 recolhidos por nota fiscal referente ao ano de
competência 2002. Referido documento também comprovaria que parte do IRRF 8045 recolhido
pela Recorrente e utilizada no saldo negativo de 2002 estaria relacionada a notas fiscais emitidas
em dezembro de 2001 e, por este motivo, declaradas na DIPJ daquele ano.
Assim, seria impossível se sustentar, no presente caso, que a Recorrente não
poderia se utilizar da totalidade IRRF 8045 devidamente comprovado na composição do seu
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

saldo negativo de 2002 em razão das respectivas receitas não terem sido oferecidas à tributação,
quando de fato elas foram, ainda que em anos anteriores.
Pois bem. Primeiramente, em relação à alegação de que a decisão recorrida teria
inovado em relação ao despacho decisório, não entendemos como ela possa prevalecer. Referida
matéria está, inclusive, sumulada no âmbito do CARF, conforme o disposto na Súmula no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O entendimento do CARF, acima demonstrado, encontra fundamento, dentre
outros dispositivos, no art. 837 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999):
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o).
A norma acima reproduzida é taxativa, e carece de maiores digressões, ao prever
que o IRRF aproveitado na declaração deve vir acompanhado da tributação dos rendimentos que
lhe deram origem.
Por sua vez, a decisão recorrida foi taxativa ao concluir que:
Nos termos do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996, para efeito de determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda pagou ou retido na fonte, incidente sobre as
receitas computadas na determinação do lucro real.
Na Ficha 06A – linha 08, da DIPJ/2003 foi declarado o montante de R$65.931.789,58 de
receita de prestação de serviços.
O rendimento bruto declarado pelas fontes pagadoras em DIRF no código 1708
corresponde a R$ 116.059,53. Deduzindo este valor da receita de prestação de serviços
obtemos o montante de R$ 65.815.730,05, que é o limite a ser considerado para a
dedução do imposto retido, nos termos da legislação, qual seja, o valor das receitas
computadas na determinação do lucro real.
A alíquota incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a
outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de propaganda e publicidade
corresponde a 1,5%. Aplicando-se tal percentual sobre o valor total dos recolhimentos,
encontramos um total de rendimento bruto no valor de R$79.244.706,00
(1.188.670,59/0,015).
Por conseguinte, apenas deve ser reconhecido no saldo negativo IRRF recolhido no
código 8045 no valor de R$ 987.235,95 (1,5% sobre o valor da receita de
R$65.815.730,05 declarada na DIPJ).
A decisão acima está de acordo com o despacho decisório de e-fls. 155/162, senão
vejamos:
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

(...)

Portanto, não há que se falar em inovação da decisão recorrida em relação ao
despacho decisório. O despacho decisório é explícito ao “lembrar que, para que seja deferido o
saldo credor de imposto de renda, constituído de IRRF, é necessário que as retenções de IRRF
sejam comprovadas e que os rendimentos dessas retenções tenham sido oferecidos à
tributação”.
Assim, resta patente, como é sabido de todos, que não basta comprovar a retenção
e o pagamento para o aproveitamento do imposto retido na apuração do saldo do imposto a
pagar/restituir, faz-se necessário, também, comprovar o efetivo oferecimento à tributação dos
rendimentos que lhe deram origem.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

A DRJ/SPO chegou à conclusão de que, conforme as informações prestadas pela
Contribuinte em sua DIPJ, o limite a ser considerado para a dedução do imposto retido, nos
termos da legislação, qual seja, o valor das receitas computadas na determinação do lucro real,
seria de R$65.815.730,05; aplicando-se o percentual de 1,5% (alíquota do IRRF), o máximo de
retenção a ser aproveitada importaria em R$987.235,95, valor ao final reconhecido pelo acórdão
recorrido.
Apenas para pontuar, a decisão recorrida chegou a indicar que a Contribuinte
efetuou recolhimentos no código 8045 em montante superior aos valores declarados pelas fontes
pagadoras em DIRF, num total de R$1.188.670,59.
Considerando o IRRF sobre aplicações financeiras, no importe de R$689.354,01,
o total de IRRF a ser computado no saldo negativo corresponderia então a R$ 1.676.589,96
(987.235,95 + 689.354,01). A Autoridade Administrativa havia demonstrado que parte do valor
de imposto retido no ano calendário fora deduzido das estimativas mensais. Logo, o valor de
IRRF a ser considerado no ajuste anual corresponderia a R$ 894.304,39 (1.676.589,96 –
782.285,57), segundo a decisão recorrida.
Para justificar a discrepância entre o valor total reconhecido (R$894.304,39) e o
declarado na DIPJ (R$909.106,33), a Recorrente se socorre no regime de competência do
reconhecimento das receitas, alegando que uma parcela dos valores declarados teria sido
recebida ao final do ano, no mês de dezembro, com o pagamento do imposto sendo postergado
para o período imediatamente subsequente. Tal sistemática explicaria a pequena diferença entre
os valores apurados, tanto para as receitas tributadas quanto para o imposto efetivamente retido e
pago. Apresenta o demonstrativo de e-fls. 1.058 (planilha inclusa em arquivo não paginável)
para albergar suas ilações.
De fato, as alegações da Recorrente a respeito do regime de competência e das
diferenças que daí podem advir para os valores declarados/tributados/retidos/pagos são
verossímeis, mormente após a produção de início de prova (indiciária é bem verdade),
colacionada aos autos, no caso, o demonstrativo de e-fls. 1.058.
Este mesmo Colegiado já decidiu, em casos análogos, tal possibilidade, vide a
Resolução no 1101-000.148, de 04/02/2015, proferida nos autos do processo no
10880.909841/2013-01. No caso citado, o Colegiado entendeu que a contribuinte poderia
deduzir as retenções sofridas posteriormente ao período de competência, mas desde que os juros
recebidos nos anos-calendário 2004, 2005, 2006 e 2007 tivessem sido reconhecidos
contabilmente, e integrados ao lucro tributável daqueles períodos, seguindo-se a correspondente
apuração dos tributos devidos sem a dedução das retenções alegadas no ano-calendário 2009.
Assim, creio que o julgamento deva ser convertido em diligência para que a
Autoridade Fiscal competente apure, com base nos documentos constantes dos autos, acrescidos
da escrituração contábil/fiscal a ser requerida oportunamente à Contribuinte, se os rendimentos
que ensejaram as retenções do valor de R$909.106,33, e utilizados na formação do saldo
negativo de 2002 (conforme a DIPJ apresentada), foram regularmente escriturados e computados
na apuração do lucro tributável, seja nos anos calendários de 2001, seja no de 2003, conforme o
caso.
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.979 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000120/2008-78

Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório circunstanciado a ser
cientificado à contribuinte, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação, antes
da devolução dos autos a este Conselho.
Em não sendo aceita a proposta de conversão do julgamento em diligência,
encaminho meu voto para negar provimento ao recurso, haja vista a carência de provas constante
dos autos nesta fase processual.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1076
DF CARF MF
Original